Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710707-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS CRUZ RECORRIDA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. ação de indenização por danos materiais e morais. roubo de automóvel de motorista de aplicativo de TRANSPORTE PARTICULAR praticado por passageiro. uso de arma de fogo. responsabilidade civil da empresa uber. FORTUITO EXTERNO. ELISÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho negou o reconhecimento de vínculo empregatício de motorista que prestava serviços pela Uber (TST-RR-1000123-89.2017.5.02.0038), tendo em vista a sua autonomia no desempenho das atividades, com ampla flexibilidade em determinar a rotina, os horários de trabalho, os locais em que deseja atuar e a quantidade de clientes que pretende atender por dia. 2. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, tal como a exclusão de responsabilidade por roubo ocorrido no desempenho das suas funções. 3. O roubo praticado por passageiro mediante utilização de arma de fogo constitui fato desconexo ao contrato de mobilidade urbana privado realizado via plataforma tecnológica e, sendo extraordinário e inevitável, porque impossível resistir aos acontecimentos, constitui-se em fortuito externo, afastando a responsabilidade da empresa do aplicativo em indenizar o motorista pelo evento danoso. 4. Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 424 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a recorrida assume perante os motoristas o dever de vigilância e segurança, diante da promessa de conferência de dados. No entanto, conforme demonstrado, houve falha na obrigação contratual assumida com o ora recorrente de lhe garantir segurança durante o desempenho das atividades, razão pela qual tem direito à indenização a título de danos material e moral. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Isabela Braga Pompilio, OAB/DF 14.234. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 424 e 927, ambos do CC. O cerne da questão reside em aferir a responsabilidade da recorrida pelo roubo do automóvel e celular do recorrente, motorista de aplicativo-mobilidade UBER, praticado por passageiro que veio a utilizar da referida digital para praticar o aludido crime mediante a utilização da arma de fogo. A turma julgadora ao afastar a responsabilidade da recorrida em indenizar o recorrido, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Esta Corte de Justiça possui jurisprudência de que o roubo de carga, com ameaça de arma de fogo, durante o transporte constitui evento de força maior, de ordem a isentar de responsabilidade a transportadora. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, com fundamento nas provas, afastaram a responsabilidade da agravada, concluindo que o evento decorreu em razão do roubo do caminhão, com violência e grave ameaça, levando ao acionamento do serviço de rastreamento por satélite, que imobilizou o veículo sobre a rodovia. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp 569.564/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/5/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO. FORTUITO EXTERNO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte e no sentido de que, em regra, o roubo mediante a utilização de arma de fogo é fato de terceiro equiparável à força maior excluindo o dever de indenizar. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1519287/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O recurso também não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial (alínea "c" do art. 105, III, da CF), quando não demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, nos termos legais e regimentais” (AgInt no AREsp 1220848/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/8/2020). Por fim, em atenção ao pedido de ID20209327-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada Isabela Braga Pompilio, OAB/DF 14.234. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003